Tribunal: STF
Processo: Rcl 42686
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROCESSO APONTADO COMO PARADIGMA DE ÍNDOLE SUBJETIVA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO INTEGRADA PELO RECLAMANTE.  ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. ARTIGO 988, DO CPC.
PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Graccho Cardoso/SE contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Aquidabã/SE nos autos do Processo 0000379-03.2016.8.25.0003, por suposta violação ao disposto no artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.
    Narra que o juízo reclamado teria expedido requisições de pequeno valor destinadas ao pagamento de honorários sucumbenciais, em violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, e à jurisprudência firmada por esta Suprema Corte sobre o tema no julgamento dos Recursos Extraordinários 919.269 e 919.793 e do ARE 797.499, dentre outros. 
    Aduz que “permitir a expedição de 07 (sete) Requisições de Pequeno Valor para um mesmo credor, com fundamento em um mesmo título judicial, é autorizar burla à sistemática de pagamento via precatórios, privilegiando à margem da Constituição Federal o advogado credor. ”.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o Processo 0000379- 03.2016.8.25.0003 até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação “reconhecendo a inconstitucionalidade no fracionamento dos honorários sucumbenciais nos autos de nº 0000379-03.2016.8.25.0003, em trâmite no Distrito Judiciário de Graccho Cardoso – Comarca de Aquidabã/SE, cassando e adequando a decisão que o autorizou ao entendimento desta Corte Constitucional, para que o pagamento ocorra de forma uma e indivisa”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    In casu, verifico que a irresignação da parte Reclamante encontra óbice processual que conduz à negativa de seguimento desse instrumento.
    A parte não indicou especificamente qualquer paradigma vinculante, bem como não demonstrou eventual usurpação de competência desta Corte, não subsistindo fundamento constitucional que autorize o ajuizamento da reclamação. 
    Decerto é que, no bojo da petição inicial, o Reclamante discorre sobre a sua irresignação contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Aquidabã/SE, sustentando violação a dispositivo constitucional. 
    No entanto, a reclamação é instrumento de argumentação jurídica estrita, e, portanto, deve o reclamante apontar especificamente qual precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal foi violado, justificando a pertinência entre o caso concreto e a decisão pretérita paradigma.
    Nesse sentido, a reclamação não consiste em via processual adequada para veicular o conflito jurídico apresentado pelo reclamante, ao menos nos termos em que apresentados na petição inicial. 
    O objetivo da reclamação não é, conforme pacífico entendimento deste Tribunal, verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado. Em resumo, esta ação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011).
    A jurisprudência desta Corte é uníssona neste sentido, conforme extrai-se dos seguintes precedentes, in verbis : 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO DO PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL AOS INATIVOS. SÚMULA VINCULANTE 20. PRECEDENTES DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. INEXISTÊNCIA. 1. Inexiste a indispensável pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo incabível o manejo de reclamação no presente caso. Precedentes. 2. Não bastasse, a reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, sendo certo ainda, nessa perspectiva, que não cabe ao Supremo Tribunal Federal a imediata revisão do acerto ou desacerto de decisões proferidas pelo Juízo singular. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 26.154-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDOR PÚBLICO. ADC 4. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESTRITA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que inexiste relação de estrita pertinência entre o acórdão prolatado na ADC 4 e decisão que determina a nomeação e posse de servidor público, porque nesse caso o pagamento de vencimentos é apenas efeito secundário da investidura. 2. A reclamação não substitui o recurso cabível para aferir o acerto ou desacerto da decisão reclamada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 6.546-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014) 
    Demais disso, no tocante à alegada ofensa à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários 919.269 e 919.793 e no ARE 797.499, carece a reclamante de legitimidade para a arguir. Isso porque as mencionadas decisões produziram efeitos somente inter partes e a reclamante não integrou as referidas relações jurídicas processuais.
    Sob esse aspecto, saliento que esta Corte firmou entendimento no sentido de que são legitimados à propositura de reclamação constitucional todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral. Contudo, se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma. Nesse sentido, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. CAUSA DE PEDIR ESGOTADA PELA LIMINAR DEFERIDA NA RECLAMAÇÃO 23.457/PR, REFERENDADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA QUESTÃO DE ORDEM NO INQ 4.130. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO INTEGRADA PELO RECLAMANTE. NÃO CABIMENTO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 24. CONTROVÉRSIA SOBRE A CORRETA TIPIFICAÇÃO PENAL DOS FATOS NARRADOS NA DECISÃO RECLAMADA. INVIABIABILIDADE. 
    1. A causa de pedir da presente reclamação usurpação da competência do STF foi esgotada, e a questão foi resolvida com a avocação dos autos de Busca e Apreensão 500661729.2016.4.04.7000/PR (e processos conexos) a esta Corte, nos termos da liminar deferida na Reclamação 23.457/PR, decisão referendada pelo Plenário em 31.3.2016. Com a submissão do procedimento, e demais conexos, ao crivo deste Supremo Tribunal Federal, qualquer invocação de nulidade haveria de ser apresentada diretamente ao relator naqueles autos respectivos, não sendo a reclamação, repita-se, a via adequada para tal fim.
    2. O acórdão cuja autoridade se pretende preservar foi proferido no âmbito do Inquérito 4.130, no qual o agravante não é investigado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação ajuizada para garantir a autoridade de decisão desprovida de efeito vinculante e proferida em processo de índole subjetiva cuja relação processual não foi integrada pelo reclamante. (Rcl 10.615-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 14.6.2013; Rcl 4.381-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5.8.2011).
    3. O acolhimento da alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 24 demandaria a análise da correta tipificação penal dos fatos narrados no ato reclamado, se crimes tributários ou não, controvérsia imprópria para a via da reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.357-ED, rel. min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/8/2016, grifei) 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo.
    2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 14.745-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/02/2017, grifei)
    “RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. CAUSA DE PEDIR ESGOTADA PELA LIMINAR DEFERIDA NA RECLAMAÇÃO 23.457/PR, REFERENDADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA QUESTÃO DE ORDEM NO INQ 4.130. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO INTEGRADA PELO RECLAMANTE. NÃO CABIMENTO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 24. CONTROVÉRSIA SOBRE A CORRETA TIPIFICAÇÃO PENAL DOS FATOS NARRADOS NA DECISÃO RECLAMADA. INVIABIABILIDADE. 
    1. A causa de pedir da presente reclamação – usurpação da competência do STF – foi esgotada, e a questão foi resolvida com a avocação dos autos de ‘Busca e Apreensão 500661729.2016.4.04.7000/PR’ (e processos conexos) a esta Corte, nos termos da liminar deferida na Reclamação 23.457/PR, decisão referendada pelo Plenário em 31.3.2016. Com a submissão do procedimento, e demais conexos, ao crivo deste Supremo Tribunal Federal, qualquer invocação de nulidade haveria de ser apresentada diretamente ao relator naqueles autos respectivos, não sendo a reclamação, repita-se, a via adequada para tal fim.
    2. O acórdão cuja autoridade se pretende preservar foi proferido no âmbito do Inquérito 4.130, no qual o agravante não é investigado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação ajuizada para garantir a autoridade de decisão desprovida de efeito vinculante e proferida em processo de índole subjetiva cuja relação processual não foi integrada pelo reclamante. (Rcl 10.615-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 14.6.2013; Rcl 4.381-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5.8.2011).
    3. O acolhimento da alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 24 demandaria a análise da correta tipificação penal dos fatos narrados no ato reclamado, se crimes tributários ou não, controvérsia imprópria para a via da reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.357-ED, rel. min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/8/2016, grifei)
    Da mesma forma, quanto a alegada violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, não se observa nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, mercê da ofensa a dispositivos constitucionais não constar entre o rol de situações passíveis de serem objeto da ação reclamatória, nos termos do art. 988, do CPC/2015. 
    Com efeito, à luz do art. 102, III, a , da CRFB/1988, o meio processual adequado de se impugnar decisões cujo teor contrarie dispositivos da Constituição Federal é a estreita via do recurso extraordinário, dirigido a este Supremo Tribunal Federal. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente